Tribunal: CARF
Processo: 10976.000228/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000228/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.961 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
ROBSON DIAS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE
DIREITOS DE CRÉDITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA.
A cessão de direito creditório representado por precatório judicial, estão
sujeitos ao imposto de renda tributados à alíquota de 15% sobre o ganho de
capital, cujo custo de aquisição é zero.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000228/2009-72
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000228/2009-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 143/151):
Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercício 2005, ano-calendário 2004 que formalizou a exigência do crédito
tributário decorrente da omissão de ganhos de capital no valor de R$
83.398,00 na alienação de bens e direitos.
Sobre tal montante foi aplicada a alíquota de 15%, e apurado o imposto na forma
do quadro demonstrativo, acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.

O lançamento fundamenta-se na omissão de ganho de capital decorrente da
cessão a diversas pessoas de direitos creditórios previstos em precatório
judicial conforme detalhado na planilha de fls. 15/16, parte integrante do Termo
de Verificação Fiscal.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por intermédio de seus procuradores,
aviou a peça impugnatória de fls. 67/76.
Informa o contribuinte que é credor do Município de Belo Horizonte/MG, em
virtude de decisão transitada em julgado, estando seu crédito consubstanciado
nos precatórios 108-AL e 182-AL. Nos termos do que prevê a legislação
municipal, decidiu ceder seu crédito a terceiros que, sendo devedores do
Município, poderiam efetuar a compensação. O crédito cedido sofreu deságio e o
contribuinte informa ter recebido no ano de 2005 a importância de R$83.397,94.
Alega que a despeito do entendimento firmado no Parecer COSIT no 26, de
2000, a autuação fiscal não deve prevalecer, por contrariar o disposto no artigo
43 do Código Tributário Nacional. Na verdade, o imposto de renda incidiu e foi
retido pelo Município de Belo Horizonte no momento que efetuada a cessão do
crédito e configurada a disponibilidade jurídica de renda.
Destaca seu entendimento de não tributação pela via dos ganhos de capital e
colaciona excertos doutrinários e julgado do antigo Conselho de Contribuintes
para demonstrar que à época do recebimento do crédito cedido com deságio já
possuía a disponibilidade jurídica e também econômica da renda.
Ainda com fundamento em julgado do Conselho de Contribuintes argumenta que
a situação tributária do cedente era de tributação pelo IRRF, no momento em que
ocorresse a quitação do precatório, qualquer que fosse a forma, isto é, pagamento
ou compensação; e a situação tributária dos cessionários, estes sim, tributados
pelo eventual ganho de capital.
Com fundamento no item 8.3 da Nota COSIT/COTIR/DIRPF no 215, de 1998,
conclui que o impugnante sujeitava-se à incidência do imposto de renda sobre a
remuneração percebida via precatório, devendo haver retenção na fonte no
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000228/2009-72

momento em que extinta a obrigação, ao invés de se fazer a retenção no
momento que realizada a cessão do crédito.
Ainda que entenda inexistente o ganho de capital, insurge-se contra a forma de
sua apuração que considerou o custo de aquisição igual a zero, pois não se
poderia afirmar que o direito cedido não tivesse preço ou valor, até porque havia
sim um valor econômico-financeiro contabilizado, inclusive nos termos da Lei
4.320, de 1964, tanto que configurava despesa orçamentária do Município de
Belo Horizonte.
Na mesma linha, admitindo eventualmente a existência do ganho de capital,
pugna pelo reconhecimento da indevida retenção do imposto de renda quando da
cessão do precatório. E neste passo entende que estará aberto espaço para a
restituição dos valores indevidamente retidos, com repercussão nas órbitas
jurídicas da União Federal e do Município de Belo Horizonte.
Requer ao final a requisição de informações junto ao Município de Belo
Horizonte a respeito da retenção na fonte do imposto de renda sobre os valores
cedidos.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIOS. OMISSÃO DE GANHO DE
CAPITAL.
Os recursos recebidos em face da cessão de direitos representados por créditos
líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais, estão
sujeitos ao imposto de renda sobre ganhos de capital, com custo aquisição igual
zero, tributados à alíquota de 15%, exclusivamente na fonte.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA.
Os pedidos de restituição devem ser dirigidos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em cuja jurisdição se situe o domicílio fiscal do contribuinte.
Cientificado da decisão, em 23/03/2012 (fls. 159), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 20/04/2012, recurso voluntário (fls. 160/167), repisando basicamente as
alegações da peça impugnatória, alegando, em apertada síntese, acerca da fragilidade do Parecer
COSIT no 26/2000, inaplicável ao presente caso, além da não incidência do imposto de renda
sobre a disponibilidade jurídica, trazendo escólio doutrinário e jurisprudência do CARF neste
sentido, sendo certo no presente caso a ocorrência de acentuado deságio ou perda de capital, a
importar no desfazimento do lançamento tributário. Requer, ao final, a reforma da decisão
recorrida, com o cancelamento da autuação, diante da inexistência da configuração de ganho de
capital, ou caso assim não se entenda, seja considerado que o custo de aquisição corresponda ao
valore corrente do crédito, não se aplicando na espécie a regra contida no art. 16, § 4o da Lei no
7.713/1988, que se destina apenas ao caso de bens e não de direitos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000228/2009-72

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de ganho de capital na cessão de direito creditório
de precatório judicial, no valor de R$ 83.398,00, constatada em sede de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias do ano-calendário de 2005, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento omissão
apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 143/151)
e atendo-se às informações lançadas na autuação (fls. 5/14), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 146/149),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Inicialmente, cabe ressaltar que apesar da irresignação do contribuinte com a utilização
dos aspectos tributários delineados no Parecer Cosit no 26, de 29 de junho de 2000, tal
ato normativo vincula o julgador administrativo por força do disposto no artigo 7o da
Portaria MF n° 341, de 12 de julho de 2011, in verbis:
(...)
O aludido parecer esclareceu a forma de tributação em caso de cessão de direitos de
precatórios, do qual são transcritos os Fundamentos Legais e Conclusão, in verbis:
“Parecer Cosit no 26, de 29 de junho de 2000 (...)
FUNDAMENTOS LEGAIS
9. A essência da discussão consiste em se definir qual o tratamento tributário a ser
dado na cessão de direitos sobre precatórios recebidos da Fazenda pública
decorrentes de ações judiciais que discutiam questões laborais.
10. O precatório é uma ordem judicial em que a autoridade forense determina o
pagamento ao credor de importância líquida e certa em razão de sentença condenatória
transitada em julgado imposta a pessoa jurídica de direito público, que deverá inclui-lo
na lei orçamentária anual. Portanto, configura um título judicial representativo de um
crédito de titularidade da pessoa física ou jurídica que estabeleceu a lide contra o poder
público.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000228/2009-72

11. A cessão do precatório configura a cessão de um direito de crédito do seu titular
para outrem. O negócio jurídico cessão de crédito, como ensina o professor Silvio
Rodrigues, em sua obra Direito Civil, “... encontra justificativa no fato de o crédito se
apresentar como um bem de caráter patrimonial e capaz, portanto, de ser negociado. Da
mesma maneira que os bens materiais, móveis ou imóveis, têm valor de mercado onde
alcançam um preço, assim também os créditos, que representam promessa de
pagamento futuro, podem ser objeto de negócio, pois sempre haverá quem por eles
ofereça certo valor. A cessão desempenha, quanto aos créditos, papel idêntico ao da
compra e venda, quanto aos bens corpóreos.” (Ed. Saraiva, vol. 4, 9a edição, 1995, pág.
297).
12. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, inclusive
rendimentos e ganhos de capital, sendo que, em relação às pessoas físicas, no regime de
retenção na fonte, essa disponibilidade ocorre quando do pagamento do rendimento.
13. O Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966)
estabelece em seu art. 123 que as convenções particulares não podem ser opostas à
Fazenda Pública no que se refere à responsabilidade tributária, ou seja, os particulares
podem pactuar o que desejarem desde que não deixem de pagar os tributos decorrentes.
14. A diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição do título
configurará ganho de capital e estará sujeita ao imposto de renda, como dispõem os arts.
1o a 3o e 16 da Lei no 7.713, de dezembro de 1988, com as alterações dadas pelos arts. 2o
e 18 da Lei no 8.134, 27 de dezembro de 1990, 52 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
1991, e 21 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, in verbis:
Lei no 7.713, de 1988 - “Art. 1o- Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a
partir de 1o de janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no
Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente,
com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o- O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
..............................................................
§ 2o- Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição
corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o- Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
..............................................................
Art. 16 - O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e,
na ausência deste, conforme o caso:
I - o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000228/2009-72

II - o valor que tenha servido de base para o cálculo do imposto de importação
acrescido do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
III - o valor da avaliação no inventário ou arrolamento;
IV - o valor de transmissão utilizado, na aquisição, para cálculo do ganho de
capital do alienante;
V - seu valor corrente, na data da aquisição.
............................................................
§ 4o - O custo é considerado igual a zero no caso das participações societárias
resultantes de aumento de capital por incorporação de lucros e reservas, no caso
de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente, assim como de qualquer bem
cujo valor não possa ser determinado nos termos previstos neste artigo.”
Lei 8.134, de 1990 - "Art. 2o - O imposto de renda das pessoas físicas será
devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos,
sem prejuízo do ajuste estabelecido no artigo 11."
"Art. 18 - É sujeita ao pagamento do imposto de renda, à alíquota de vinte e
cinco por cento, a pessoa física que perceber:
I - ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza,
de que tratam os §§ 2o e 3o do artigo 3o da Lei no 7.713, de 1988, observado o
disposto no artigo 21 da mesma Lei;
..............................................................
§ 1o - O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da
primeira quinzena do mês subsequente ao da percepção dos ganhos;
§ 2o - Os ganhos a que se referem os inciso I e II deste artigo serão apurados e
tributados em separado e não integrarão a base de cálculo do imposto de renda,
na declaração anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração."
Lei 8.383, de 1991, Art. 12. ..............................................................
§ 1° Os ganhos a que se referem o art. 26 desta lei e o inciso I do art. 18 da Lei
n° 8.134, de 1990, serão apurados e tributados em separado, não integrarão a
base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual e o imposto
pago não poderá ser deduzido na declaração.
..............................................................
Art. 52. .............................................................
§ 1o - O imposto incidente sobre ganhos de capital na alienação de bens ou
direitos (Lei 8.134, de 1990, art. 18) deverá ser pago até o último dia útil do
mês subsequente àquele em que os ganhos houverem sido percebidos."
Lei 8.981, de 1995, "Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em
decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à
incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
§ 1o - O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subsequente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do imposto de renda na declaração de
ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração.” (os grifos não são dos originais)
15. Dirimida a forma de tributação, resta-nos esclarecer pontos específicos relativos à
obrigação de cada um dos envolvidos no negócio jurídico da cessão de direitos sobre o
precatório, quais sejam o cedente, o cessionário e a fonte pagadora (Fazenda Pública).
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000228/2009-72

16. Quanto à pessoa do cedente, os ganhos de capital obtidos com a cessão de direitos,
representados no caso pelos precatórios decorrentes de ações judiciais, estão sujeitos ao
imposto de renda.
16.1. O valor de alienação será o valor recebido do cessionário, e o custo de
aquisição será igual a zero, já que não há valor pago pelo precatório e nem há a
possibilidade de aplicação das modalidades de atribuição de custo de aquisição de
que tratam os incisos I a V do art. 16 da Lei no 7.713, de 1988 (Lei no 7.713, art. 16,
§ 4o).
16.2. O ganho de capital será apurado no mês em que for auferido, e tributado em
separado, à alíquota de 15% (quinze por cento), não integrando a base de cálculo do
imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser
deduzido do devido na declaração (Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
16.3. O demonstrativo de apuração do ganho de capital deverá ser juntado à
declaração do cedente, e o valor do ganho de capital, menos o imposto pago, será
informado na declaração, no campo de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
17. Quanto à pessoa do cessionário, este sub-roga-se no crédito do cedente, que para
aquele transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do crédito (Código Civil - Lei
no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, arts. 986, 987, 1065 e 1066).
17.1. No momento da homologação da compensação do precatório com débitos de
natureza tributária do cessionário, este apurará igualmente o ganho de capital decorrente
desta operação, considerando como valor de alienação o valor líquido passível de
compensação, isto é, após excluídas as deduções previstas em lei e o custo de
aquisição será o montante pago ao cedente quando da cessão de direitos.
17.2. Os ganhos de capital, quando apurados por pessoa jurídica, integrarão a base de
cálculo do pagamento por estimativa (Leis nos 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 32, e
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 2o), comporão o seu resultado e serão
computados na determinação do lucro real e, no caso de pessoa jurídica que apure o
imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado, comporão o lucro do
período de apuração (Lei no 9.430, de 1996, arts. 25 e 27).
18. Quanto à fonte pagadora (Fazenda Pública), o crédito líquido e certo, decorrente
de ações judiciais, instrumentalizado por meio de precatório, mantém por toda a sua
trajetória a natureza jurídica do fato que lhe deu origem, independendo, assim, de ele vir
a ser transferido a outrem. O acordo de cessão de direitos não pode afastar a
tributação na fonte dos rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento
em que for quitado pela Fazenda Pública.
18.1. Em função da natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de
imposto de renda retido na fonte, quando cabível, no momento do pagamento do
precatório, considerado como tal a homologação da compensação do precatório com
débitos do cessionário para com a Fazenda Pública.
CONCLUSÃO
19. A cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a Fazenda
Pública está sujeita à apuração de ganho de capital, sobre o qual incidirá imposto de
renda na forma da legislação pertinente à matéria, observado o disposto neste parecer.”
(grifos não originais, com exceção do negrito nos dispositivos legais da Lei 7.713/88)
Da leitura dos excertos colacionados, não resta dúvida que a alienação do precatório,
do ponto de vista do cedente do crédito, no caso, o contribuinte, que tinha,
originariamente, o direito ao crédito do precatório, está sujeita à apuração do
imposto de renda sobre o ganho de capital, em que o valor da alienação é valor
recebido do cessionário pela venda do precatório, e o custo de aquisição é zero, na
medida em já que não há valor pago pelo precatório e nem há a possibilidade de
aplicação das modalidades de atribuição de custo de aquisição de que tratam os
incisos I a V do art. 16 da Lei no 7.713, de 1988, conforme o § 4o deste artigo (vide
item 16 e seus subitens do Parecer).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000228/2009-72

Portanto, restando apurada a omissão de ganho de capital na alienação de bens e
direitos, decorrentes de cessão de créditos por precatório judicial, com custo de aquisição zero,
correta é manutenção da atuação acompanhada das penalidades cabíveis, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário lançado.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco, diante da apuração de irregularidades no cumprimento das obrigações
tributárias, calcular a exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter a autuação e o crédito tributário exigido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 177
DF CARF MF
Original